Tribunal: TJDFT
Processo: 0751631-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751631-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CALEBE DA SILVA CYPRIANO 02979766135 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência ajuizada por CALEBE DA SILVA CYPRIANO – MEI, pela qual foi deferida tutela provisória determinando que a operadora se abstivesse de efetuar cobranças de mensalidades posteriores a 8 de setembro de 2025, data em que a agravada solicitou o cancelamento do contrato. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em premissa fática equivocada, pois não houve emissão de boletos ou cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, sendo certo que o único débito controvertido refere-se à fatura emitida em 1o de agosto de 2025, com vencimento em 1o de setembro de 2025, anterior à solicitação de desligamento do plano de saúde. Argumenta que a aplicação da RN 561/2022 ao caso é indevida, pois tal norma disciplina cancelamento de planos individuais/familiares e exclusão de beneficiários, não a rescisão de contratos coletivos empresariais, que é regulada pela RN 557/2022 e pelo Código Civil. Defende que, embora tenha sido afastada a fidelização automática e o aviso prévio de 60 dias por força de Ação Civil Pública, subsiste a necessidade de observância do processamento operacional do encerramento contratual e do ciclo de faturamento em curso, conforme pactuado entre as partes e registrado na ANS. Ressalta que não exigiu multa rescisória, cancelou o contrato na data de aniversário e não emitiu novas faturas após o pedido de cancelamento, agindo em conformidade com a boa-fé objetiva. Alega que a decisão agravada viola princípios contratuais, distorce o equilíbrio econômico-atuarial e cria precedente que incentiva o inadimplemento, configurando perigo de demora inverso, pois impede a cobrança de débito líquido e certo, afetando o fluxo de caixa da operadora. Sustenta que a tutela provisória foi concedida sem preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, tratando-se de obrigação meramente pecuniária, sem risco à saúde ou subsistência da agravada. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, alegando que eventual procedência da ação permitiria à agravada reaver valores por simples repetição de indébito, sem dano irreparável. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para revogar a decisão interlocutória, reconhecendo: (i) que o único débito controvertido refere-se à mensalidade vencida em 1o de setembro de 2025, anterior ao pedido de cancelamento; (ii) que inexiste cobrança de mensalidades posteriores a 08 de setembro de 2025; e (iii) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Preparo regular, conforme certificado no ID 78692290. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, dispõe o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se contata a probabilidade de provimento do recurso, estando a pretensão deduzida pela recorrente dissociada do comando contido na decisão agravada. Destaco que a empresa agravada solicitou o cancelamento do plano de saúde fomentado pela agravante no dia 8 de setembro de 2025, recebendo como resposta que a solicitação seria atendida apenas no aniversário de um ano do contrato, que permaneceria vigente até 1o de outubro de 2025, como se verifica no documento de ID 254277096. A decisão recorrida reputou abusiva à recusa ao cancelamento do contrato a partir do ato de solicitação, por ser contrária à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, declarando a inexigibilidade apenas das cobranças relativas ao período posterior à 8 de setembro de 2025, confira-se: O pedido de tutela de urgência (antecipada) encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito A controvérsia cinge-se à exigência da ré de manutenção do contrato e consequente cobrança de mensalidades por um período posterior (30 ou 60 dias) ao pedido formal de rescisão realizado pela autora em 08/09/2025. A requerente fundamenta a inexigibilidade desta cobrança na abusividade da cláusula de aviso prévio e na sua afronta ao CDC. O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pela nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que estabelecem obrigações consideradas iníquas ou abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, em conformidade com o artigo 51, inciso IV, da Lei n. 8.078/1990 (CDC). Ademais, verifica-se que a exigência de notificação prévia de 60 (sessenta) dias para a rescisão imotivada em planos coletivos decorria do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ocorre que a ilicitude dessa exigência foi reconhecida judicialmente na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, cuja sentença transitada em julgado resultou na anulação do referido dispositivo pela própria ANS, por meio da Resolução Normativa n. 455, de 30 de março de 2020 e, posteriormente, da Resolução Normativa no 557/2022. A decisão proferida na referida Ação Civil Pública possui aplicabilidade nacional (efeitos erga omnes), conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1075 (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021). Portanto, em face da declaração de nulidade do ato normativo que a fundamentava, não pode prevalecer a cobrança embasada na obrigação de manutenção do contrato após o pedido de cancelamento. A jurisprudência deste egrégio tribunal de Justiça, corroborando este entendimento, aponta para a inexigibilidade das mensalidades posteriores ao aviso prévio: Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de cláusula contratual de aviso prévio, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante. Requereu-se o sobrestamento das cobranças relativas às mensalidades de abril e maio de 2025, exigidas pela operadora de plano de saúde empresarial com fundamento em cláusula contratual que previa aviso prévio de 60 dias para a rescisão. A decisão agravada considerou regular a cláusula, com base na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS e nos princípios da autonomia contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de pagamento das mensalidades referentes ao período do aviso prévio de 60 dias após o pedido de rescisão contratual unilateral em plano de saúde empresarial. III. Razões de decidir 3. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato, ainda que prevista contratualmente, encontra óbice na declaração judicial de nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, reproduzido na prática pela cláusula contratual ora impugnada. 4. A ANS, por meio da RN no 455/2020 e, posteriormente, da RN no 557/2022, revogou expressamente a exigência de aviso prévio de 60 dias, mantendo apenas a obrigação de previsão contratual das condições de rescisão, sem condicionar o cancelamento à notificação antecipada. 5. A exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde empresarial viola os princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual e da vedação à onerosidade excessiva, o que faz presente o pressuposto da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência (CPC, 300). 6. Há risco de dano iminente à parte agravante, que está sujeita à cobrança indevida e à possível negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sendo ausente risco de dano reverso à agravada. 7. Eventual reversão da decisão permite a cobrança futura com atualização dos valores, inexistindo risco de dano reverso à operadora. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 421 e 421-A; CDC, art. 51, IV; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único (anulado); RN ANS no 455/2020 (revogada); RN ANS no 557/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978624, 0712022-35.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1960853, 0751505-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 11.02.2025. (Acórdão 2042997, 0721092-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.)” (Destaques acrescidos). Dessa forma, a probabilidade do direito autoral está robustamente demonstrada pela legislação consumerista e pelo posicionamento jurisprudencial dominante sobre a invalidade da cláusula de aviso prévio para denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. Perigo de Dano O perigo de dano reside na continuidade da vigência contratual e na subsequente cobrança de valores, com a iminente possibilidade de negativação indevida do nome e CNPJ da demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito. A manutenção dos débitos em aberto, além de gerar prejuízo à imagem empresarial da autora, contraria a sua situação de desequilíbrio financeiro que motivou o pedido de rescisão, forçando-a a arcar com o custo de dois planos de saúde (o vigente e o novo buscado). Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para: 1. SUSPENDER, por ora, os efeitos financeiros do contrato de plano de assistência à saúde firmado entre as partes, a partir da data da comunicação de cancelamento, pela autora, qual seja, 08 de setembro de 2025. 2. DETERMINAR que a ré, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, se abstenha de efetuar quaisquer cobranças referentes a mensalidades posteriores ao referido marco temporal.” (ID 255179009 – g.n.) Assim, a decisão agravada não afastou a exigibilidade da fatura emitida no dia 1o de agosto de 2025, com vencimento em 1o de setembro de 2025, acostada no ID 254276444, limitando-se a impedir a emissão de novas faturas de cobrança pelos serviços de plano de saúde a partir de 8 de setembro de 2025. Contudo, a agravante não impugna a medida antecipatória efetivamente concedida na decisão recorrida, pois, ao contrário da conduta adotada no âmbito administrativo, reconhece que o plano de saúde deve ser cancelado a partir da datada da solicitação de desligamento apresentada pela agravada, conforme decidido na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. E ao postular a concessão de efeito suspensivo, e delimitar o que pretende com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a recorrente se limita a defender a possibilidade de cobrança da fatura vencida no dia 1o de setembro de 2025, que não teve exigibilidade suspensa pela decisão recorrida, por ser anterior ao pedido de cancelamento do plano de saúde. Nesse contexto, não se verifica sequer interesse de agir por parte da agravante, por defender a exigibilidade de fatura que permanece hígida, enquanto não impugna a tutela de urgência deferida à parte adversa, na extensão efetivamente concedida pela decisão agravada. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constatada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator